Tribunal: TJBA
Processo: 8002596-52.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002596-52.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MG SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ADRIANA DIAS DE FARIAS, SAMUEL DE JESUS BARBOSA, ROSANA CARVALHO DOS SANTOS, MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA, ANDRE DE ALENCAR LUBARINO

APELADO: FERNANDA FERRAZ MEIRA

Advogado(s)
:
RENATA CELLY CARVALHO MIRANDA DE MOURA, SAULO MIRANDA DE MOURA, BRENO LIMA DA ROCHA LEAO

ACORDÃO

APELAÇÕES
. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ E OUTROS RÉUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. RÉUS QUE CONSTAM DO CONTRATO E RESPONDEM, JUNTO COM A EMPRESA,
PELO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DAS COTAS
. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA RÉ. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DOS RÉUS, DO ACORDO FIRMADA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AQUISIÇÃO DAS COTAS E À TÍTULO DE “DRE”, QUE RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DO RÉU APARÍCIO SAMPAIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, COMO ALEGADO.
VERBA HONORÁRIA MANTIDA, UMA VEZ QUE ATENDE ESTRITAMENTE AOS REQUISITOS DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO HAVENDO RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A SUA MUDANÇA.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8002596-52.2020.8.05.0146,
de Juazeiro, em são partes, como Apelantes,
MG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA – ME e OUTROS
e
APARÍCIO VANUEL VIDAL SAMPAIO
, e, como Apelada,
FERNANDA FERRAZ MEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
,
nos termos do voto condutor.

MM01